Tribunal: TJSP
Processo: 1021370-75.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência do pedido principal e de improcedência dos pedidos formulados em reconvenção, mormente o de declaração de inexistência de débito. Apelação das partes. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência do pedido principal e de improcedência dos pedidos formulados em reconvenção, mormente o de declaração de inexistência de débito. Apelação das partes. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Alegação da ré de que a rescisão contratual impediria a cobrança que não se sustenta, pois ficou comprovado nos autos, por meio de ata sindical, que os serviços continuaram a ser prestados e que a própria ré reconheceu a obrigação de pagamento pelos serviços realizados. A reconvenção é ação autônoma e acarreta ônus de sucumbência próprio. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, a parte ré reconvinte vencida deve arcar com os honorários advocatícios sobre o valor da causa (reconvenção), independentemente da decisão proferida na ação principal. Litigância de má-fé. Não ocorrência. Aplicação, de ofício, das alterações introduzidas pela Lei 14.905/2024, a partir de 28.08.2024. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO: RECURSO DA AUTORA PROVIDO.